Tribunal: TJES
Processo: 0038803-88.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038803-88.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARK ANDREW FERNANDEZ

APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0038803-88.2017.8.08.0024

APTE:

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES
S.A.

APD
O:
MARK ANDREW FERNANDEZ

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AVARIA DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA A 1.000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da avaria em teclado musical transportado como bagagem em voo internacional. O teclado, essencial ao trabalho do autor como integrante de banda musical, sofreu danos irreversíveis durante o transporte, resultando na condenação da ré ao pagamento de R$ 11.790,00 pelo custo de um teclado similar e R$ 790,00 pelo case danificado, além de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos materiais deve ser limitada ao valor máximo de 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES), conforme disposto na Convenção de Montreal; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais é adequado e proporcional ao dano experimentado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das companhias aéreas em viagens internacionais é regulada pela Convenção de Montreal, que limita a indenização por danos materiais decorrentes de avaria de bagagem a 1.000 DES por passageiro, conforme art. 22, item 2.

Os danos materiais foram comprovados por meio de laudo técnico, que atestou a inservibilidade do teclado para sua finalidade profissional, o que justifica a reparação no limite estipulado pela Convenção de Montreal.

Quanto ao dano moral, entende-se que a avaria causou mais do que mero aborrecimento, pois o teclado continha configurações personalizadas utilizadas nas apresentações da banda do autor, o que implica prejuízo significativo a sua atividade profissional.

O montante fixado para os danos morais, de R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exercendo função punitivo-pedagógica sem causar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar o valor da indenização por danos materiais a 1.000 Direitos Especiais de Saque.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos materiais em caso de avaria de bagagem em transporte aéreo internacional é limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque, conforme art. 22, item 2, da Convenção de Montreal.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto do dano na atividade profissional do autor.

Dispositivos relevantes citados
: Convenção de Montreal, art. 22, item 2; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e § 1º; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10461160031377001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 23.08.2018; TJ-GO, AC 51140768920198090088, Rel. Des. Fernando César Rodrigues Salgado, j. 16.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0038803-88.2017.8.08.0024

APTE:

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES
S.A.

APD
O:
MARK ANDREW FERNANDEZ

RELATOR
A
:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível interposta por
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES
S.A.
,
por irresignação
com os termos da sentença
proferida
nos autos da ação de indenização proposta por
MARK ANDREW FERNANDEZ
,

pela qual foram julgados procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando o acionado ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, além de custas processuais e honorários advocatícios
.

Eminentes pares. O
bjetiva a recorrente
e
ximir-
se
da responsabilidade, reconhecida pelo Juízo de origem, pel
a
avaria
da bagagem transportada

e de propriedade do demandante/apelado,
durante uma viagem
internacional
realizada em agosto de 2017.

O conteúdo da bagagem,
que foi
acondicionada em
case
de transporte, era um teclado da marca Roland, XP-30, utilizado para trabalho como integrante de banda musical.

A avaria,
do
cas
e
e do teclado,
d
este
irreversível, ocorreu no voo de retorno ao Brasil, apesar dos reparos realizados no instrumento, que não foram suficientes para recuperar a
emissão do
som

e da
memória
arquivada

e utilizada no repertório desenvolvido pelo conjunto musical.

O juízo acolheu os pedidos e condenou o acionado
ao pagamento das quantias de
R$
11.
790,00
(onze mil
setecentos e noventa
reais)
que é
referente a um teclado similar (Nord 4D SW61), pois o que fora danificado
não é mais produzido
,
mais
R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) relativos ao estojo (
case
), ambos a título de danos materiais e
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por
danos morais.

Contudo, argumenta o apelante que
a aplicação
da Convenção de Montreal,
aplicada ao caso,

possui
limites
relativos à
responsabilidade indenizatória,
em
1.000 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro
e que
indenizações punitivas são proibidas, limitando-
se ao
caráter exclusivamente compensatório.

Ressalta não haver prova
da ocorrência de
danos
ao bem pertencente ao demandante durante o período em que
est
e
v
e
sob sua tutela e
que a a
usência de Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB)
o exime de culpa, sendo
que
tal responsabilidade,
o manuseio
de
bagagens, deve ser
atribuída às
autoridades aeroportuárias.

Por fim, a
duz que o
telado, ainda que avariado, não se encontra inutilizável e
o
valor indenizatório
indicado
é desproporcional,
pois supera
o limite estabelecido pela Convenção de Montreal.

Quanto aos danos morais alegados, entende que a situação não ultrapassa
o
mero aborrecimento,
requerendo, alternativamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório referente
.

Pois bem.
Antes de tudo, em se tratando de pleito de indenização por dano material decorrente de extravio de bagagem, imperioso consignar que
a responsabilidade civil das companhias aéreas em viagens
inter
nacionais
são reguladas
pela
s
Convenç
ões
de Varsóvia
e Montreal, mas em relação aos danos morais, deve ser aplicado
o Código de Defesa do Consumidor
, consonante dicção do art. 1
4
, caput,
e
§ 1
º
1
d
a Lei 8.079/90
.

Estabelecida
s

as
premissa
s
,
verifica-se que
a avaria do teclado
perfaz-
se
incontrovers
a
,
a meu ver, pelos documentos acostados no volume 01, parte 02 (digitalização), que demonstram o estado do
case
de transporte do teclado ao ser devolvido ao passageiro, bem como pelo contido em fl.59, em que
restou constatado
por laudo técnico especializado
emitido
:

[...]
O Equipamento acima citado encontra-se em anomalias.

A placa principal se soltou e foi soldada novamente no ligar; o display informa problema na memória no seu banco de dados, ocasionado por algum curto ou acidente provocado; o teclado perdeu capacidade de armazenar sons e configurações, e passou a emitir apenas timbre de qualidade muito inferior à capacidade normal desse tipo de instrumento, se tornando inservível para seus fins.

Foi encontrado também, deformação (desnivelamento) no gabinete inferior.

Defeito constatado:

- placa principal com problema

Ora, além de não ter havido, durante a instrução processual, inserção de evidência que infirmasse a alegação do demandante quanto à responsabilidade pela avaria dos bens durante seu transporte,
tampouco se
verifica, em sede de apelo, além de elucubrações acerca da
correta devolução das bagagens,
o que não exime o recorrente no
dever de indenizá-los
pelas avarias claramente ocorridas
.

I
sso dá ensejo à referente indenização, notadamente diante da constatação da impropriedade
material na utilização do objeto decorrente do dano sofrido.

Quanto ao dano moral, também entendo que restou configurado.

Consigne-se que
o mencionado teclado possuía memórias de combinações de sons e ritmos específicos, utilizados no repertório da banda, o que exige do músico trabalhos
minuciosos
de programação,
com a finalidade de que apresentem fidedignidade à proposta do grupo ao seu público, que tem abrangência internacional por sua notoriedade, menciona-se,
banda conhecida como
Clube Big Beatles
, e que se dedica a interpretar exclusivamente as composições
do conjunto

The Beatles
.

Frente a tal cenário, passo a manifestar acerca do
quantum
arbitrado para cada indenização.

Em relação ao dano material, com razão o apelante, devendo ser o valor da indenização limitado ao correspondente a
1.000 Direitos Especiais de Saque,
indicado na normatização de referência,
e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios. Destaca-se:

[...] A indenização material decorrente de extravio de bagagem é regulamentada pelas convenções de Varsóvia e Montreal, bem como suas consequentes alterações, sendo inaplicávei os imperativos do CDC , estando a indenização limitada a 1.000 DES – Direito Especial de Saque. [...] (TJ-MG - AC: 10461160031377001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 23/08/2018, Data de Publicação: 04/09/2018)

[...]
04. Considerando que o artigo 22, item 2, da Convenção de Montreal (incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 5.910 /2006) estipula que no transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque por passageiro, este deve ser o limite para a responsabilização da empresa aérea pelo dano material.
[...] (TJ-GO 51140768920198090088, Relator: FERNANDO CÉSAR RODRIGUES SALGADO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 16/11/2020)

Quanto ao valor da indenização a título de dano moral, ressalto que deve ser hábil a recompensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Não se pode perder de vista ainda que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito.

Partindo dessas premissas e cotejando o acervo jurisprudencial acerca do tema, chego a conclusão de que o montante arbitrado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
2

atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
compensa
ndo o autor de forma justa
pelos danos sofridos, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Diante de todo o arrazoado,
conheço do recurso e dou-lhe parcial

provimento
,
para
limitar o valor da indenização a título de danos materiais em 1.000 Direitos Especiais de Saque, previsto no
artigo 22, item 2, da Convenção de Montreal
3
.

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
I
II - a época em que foi fornecido.

2

(TJ-SC - Apelação Cível: 0304135-11.2016.8.24.0023, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 03/11/2020, Sexta Câmara de Direito Civil)

(TJ-SP - AC: 10380256120208260100 SP 1038025-61.2020.8.26.0100, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 31/03/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

TJES:
Apelação, 021130007657, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018;
AC 24151355963, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 08/08/2017, Publicação: 18/08/2017;
Apelação / Remessa Necessária, 035140072113, Relator
:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018

3

Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga

2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a
1.000 Direitos Especiais de Saque
por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.